Tribunal: TJDFT
Processo: 0005141-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. LAPSO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR QUITAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO COLLOR II. APLICAÇÃO COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA. INDIFERENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. TESE FIRMARA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplica-se o prazo prescricional vintenário, estipulado no artigo 177 do CC anterior para as ações pessoais em que se postula a cobrança de expurgos inflacionários de Plano Econômicos suprimidos no ano de 1990, incidente por força da regra de transição prevista no artigo 2.028 do atual estatuto civil (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).

2. Sendo as instituições financeiras responsáveis pela manutenção das caderneta de poupança, obrigando-se a remunerar o montante ali depositados pelos correntistas, são partes legítimas para figurar na ação de cobrança de valores suprimidos da conta do consumidor em benefício financeiro do banco (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).

3. "Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança." (REsp 146545/SP)

4. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC no Plano Econômico Collor II (21,87% em fevereiro e 11,79% em março de 1991) para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de atualização monetária.

4.1. Com relação ao planos encômios Bresser, Verão e Collor I, faz jus à diferença de expurgos inflacionários apenas as contas poupança com vencimento na primeira quinzena dos meses em que entraram em vigor as novas regras de correção monetária. Já com relação ao Plano Collor II, faz jus aos expurgos inflacionários todos os poupadores com poupança com vencimento no mês de janeiro de 1991, já que o plano entrou em vigor em 31 de janeiro daquele ano (REsp 1147595/RS).

5. Recurso de apelação provido. Ação de cobrança julgada procedente.